Tribunal: TJMT
Processo: 1006825-22.2021.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006825-22.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE DA CRUZ SILVA - CPF: 050.646.551-93 (APELADO), JORGE BISPO DE MORAES - CPF: 953.894.741-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDWIN ROY PEDROSO - CPF: 036.886.531-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PEDRO HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 059.954.681-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA ROCHA CALDEIRA - CPF: 046.319.501-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Irresignação ministerial. Pleito de reforma da decisão que declarou a nulidade da busca domiciliar. Viabilidade. Fundadas razões. Fuga da abordagem policial. Dispensa de entorpecentes ao solo.

Ingresso residencial lícito. Reforma da sentença. Suficiência de provas da materialidade e da autoria delitiva. Condenação que se impõe. Causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 reconhecida. Recurso provido.

I. C
aso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que reconheceu a ilicitude da busca domiciliar e, por consequência, absolveu o apelado do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

2. O Ministério Público sustenta a legalidade do ingresso dos militares na residência do apelado, ao argumento de que havia fundada suspeita para a adoção da medida – consistente na tentativa de fuga da abordagem policial-, razão pela qual requer que sejam declaradas lícitas as provas decorrentes da busca domiciliar.

II.
Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso de policiais militares na casa do acusado, sem prévia autorização judicial, configurou violação à inviolabilidade domiciliar; e (ii) verificar se há nos autos elementos probatórios suficientes para justificar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

4. O ingresso policial na residência do acusado se justificou diante das fundadas razões presentes no caso, consistentes na fuga do agente ao avistar a viatura e no descarte de sacola contendo drogas, devendo ser considerada válida.

5. A jurisprudência do STF (Tema 280) admite a entrada forçada em domicílio, mesmo sem mandado judicial, quando há fundada suspeita de situação de flagrante delito.

6. As provas colhidas — incluindo os relatos uníssonos dos policiais, o termo de apreensão, o laudo pericial e os indícios de mercancia (quantidade e variedade de entorpecentes, balanças e tesoura com vestígios de droga) — confirmam a prática do tráfico de drogas, na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

7. A negativa de autoria apresentada pelo acusado não se sustenta diante da coerência das demais provas produzidas nos autos e da ausência de elementos que a corroborem.

8. Reconhecida a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com aplicação da causa de diminuição na fração de 1/2, considerada a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas.

9. A pena foi fixada em dois anos e seis meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, com aplicação de 250 dias-multa.

IV.
Dispositivo e teses

10. Recurso provido.

Teses de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões baseadas em indícios objetivos de situação de flagrante delito. 2.
A quantidade, fracionamento e acondicionamento das drogas, aliados à apreensão de petrechos próprios da traficância, indicam a finalidade mercantil,
afastando a alegação de posse para uso próprio.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 59 e art. 68; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.447.075-RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 13/05/2024;
STJ - AgRg no HC: 794315-SP 2022/406.364-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/05/2023;
TJMT, Ap n. 0000569-52.2020.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27/03/2024; TJMT, Ap n. 0012297-32.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 13/06/2025; TJMT, Ap n. 1002539-14.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que declarou a nulidade de provas e, por conseguinte, absolveu o acusado Matheus Henrique da Cruz Silva do delito de tráfico de drogas (Id. n. 285851416).

A Segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Várzea Grande, representada pelo ilustre Promotor Marcelo Malvezzi, argumenta que a busca domiciliar que culminou na apreensão das drogas foi realizada mediante fundadas razões - consistentes na tentativa de fuga do apelado ao visualizar a equipe policial-, razão pela qual deve ser considerada válida.

Cumulativamente, requer a condenação do apelado pelo delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, argumentando que existem provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva (Id. n. 285851425).

A Quinta Defensoria Criminal de Várzea Grande, por intermédio do ilustre Defensor Flávio Marcus Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. n. 285851428).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador Élio Américo, opinou pelo acolhimento dos pleitos ministeriais:

“Recurso de apelação – Sentença de absolvição pelo crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] – Irresignação ministerial – Postulada Condenação pelo crime de tráfico de drogas – Viabilidade – Demonstradas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrante em domicílio, não surge desrespeitada a inviolabilidade domiciliar - O crime de tráfico de drogas, na modalidade ‘ter em depósito’, possui natureza permanente, prolongando-se no tempo o estado de flagrância. A urgência é ínsita ao estado de flagrância, situação que autoriza a invasão domiciliar, em qualquer horário e sem autorização judicial – Necessária reforma da r. decisum - Pelo provimento do recurso ministerial” (Id. n. 296070389).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai da inicial que, no dia 2.9.2020, por volta das 20h10min, na Rua 07, bairro Ouro Verde, no município de Várzea Grande, o apelado Matheus Henrique Da Cruz Silva trazia consigo e mantinha em depósito diversas porções de drogas, para posterior comercialização. Eis o teor da denúncia:

“Infere-se do caderno informativo, que policiais militares em rondas pelo bairro Ouro Verde, procederam à abordagem do denunciado Matheus Henrique da Cruz Silva, que estava em companhia de um indivíduo não identificado. Ao constatarem a presença da guarnição, o indivíduo correu tomando rumo ignorado, enquanto que o denunciado lançou ao solo 1 sacola contendo várias porções de cocaína. Nesse passo, a guarnição logrou êxito na abordagem do denunciado.

Consta, ainda, que os agentes adentraram o imóvel do denunciado e, em busca domiciliar, encontraram mais porções de cocaína, totalizando 55 (cinquenta e cinco) porções, 01 (um) tablete de cocaína e 01 (uma) porção de maconha, 02 (duas) balanças de precisão e 01 (uma) tesoura, tudo a evidenciar a destinação mercantil da droga.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, negou o crime de tráfico de drogas.

A materialidade do crime restou provada pelo boletim de ocorrência (fls. 3-4), pelo termo de apreensão (fl. 10), pelo laudo pericial de nº 3.14.2020.68931-01 (fls. 12-15), o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para presença da cocaína e maconha, pesando, respectivamente, 61,32 g (sessenta e um gramas e trinta e dois centigramas) e 332,94 g (trezentos e trinta e dois gramas e noventa e quatro centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Matheus Henrique da Cruz Silva como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e requer que, recebida e autuada esta, cite-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação, aplicando-lhe a pena cabível” (Id. n. 51453191).

O Magistrado sentenciante reconheceu a nulidade da busca domiciliar que resultou na apreensão dos entorpecentes, ao fundamento de que não havia fundada suspeita capaz de legitimar a entrada dos policiais na residência do acusado. Transcrevo trecho da decisão:

“Desse modo, considerando que os policiais estavam em rondas, que não havia notícia, mesmo anônima, de que o local adentrado servia para a prática de crimes, conclui-se que inexistiam razões para a entrada dos policiais na residência do acusado, razão pela qual a busca realizada deve ser declarada ilícita” (Id. n. 285851416 - Pág. 4).

Contudo, ouso divergir da interpretação adotada pelo Juízo
a quo.

Com efeito, consta no Boletim de Ocorrência n. 2020.208238 que, no dia 2.9.2020, por volta das 20h10min, o acusado, que se encontrava em via pública, ao avistar uma viatura policial em patrulhamento, de imediato, dispensou uma sacola no chão e correu para o interior de sua residência.

Diante da conduta suspeita, os policiais militares adentraram o domicílio e o prenderam em flagrante, ocasião em que foram localizados outros entorpecentes:

“A equipe GAP 03, em patrulhamento pelo bairro Ouro Verde, mais precisamente na Rua 07, visualizou dois suspeitos, sendo que um, ao perceber a aproximação da viatura, correu tomando rumo ignorado, e o conduzido correu para o interior da residência, dispensando uma sacola de cor branca. Ao verificar o que havia sido dispensado, a guarnição localizou dentro da sacola várias porções de substância análoga à cocaína. Ao realizar buscas no interior da residência, a guarnição localizou no quarto do suspeito, dentro do guarda-roupas e em uma caixa de cor branca, mais porções de substância análoga à cocaína, um tablete e porções de substância análoga à maconha, duas balanças de precisão e uma tesoura com vestígios de manipulação de entorpecentes. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes com o uso de algemas e sem lesões corporais para demais providências cabíveis” (Id. n. 285850886 - Pág. 4).

Os policiais militares Edwin Roy Pedroso e Jorge Bispo de Moraes relataram, na fase extrajudicial, que a equipe GAP-3 estava realizando rondas no bairro Ouro Verde, especificamente na Rua n. 7, quando visualizou dois suspeitos.

Afirmaram que o apelado, ao perceber a aproximação da viatura, correu para o interior de uma residência, dispensando no trajeto uma sacola branca contendo porções de cocaína.

Asseveraram que, diante da fundada suspeita, ingressaram na residência, especificamente no quarto do suspeito, onde foram localizadas outras porções de cocaína, um tablete de maconha, duas balanças de precisão e uma tesoura com vestígios de entorpecentes:

“A equipe GAP 03, em patrulhamento pelo bairro Ouro Verde, mais precisamente na Rua 07, visualizou dois suspeitos, sendo que um, ao perceber a aproximação da viatura, correu tomando rumo ignorado, e o conduzido correu para o interior da residência, dispensando uma sacola de cor branca. Ao verificar o que havia sido dispensado, a guarnição localizou dentro da sacola várias porções de substância análoga à cocaína. Ao realizar buscas no interior da residência, a guarnição localizou no quarto do suspeito, dentro do guarda-roupas e em uma caixa de cor branca, mais porções de substância análoga à cocaína, um tablete e porções de substância análoga à maconha, duas balanças de precisão e uma tesoura com vestígios de manipulação de entorpecentes. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a Central de Flagrantes com o uso de algemas e sem lesões corporais para demais providências cabíveis” (Id. n. 285850886 – pp. 5 e 8).

O policial
Jorge Bispo de Moraes, em juízo, não se recordou dos fatos, apenas certificando a autenticidade da assinatura aposta no seu termo de depoimento, colhido na fase investigativa (Id. n. 285851403).

Edwin Roy Pedroso, por seu turno, confirmou em juízo que, no dia 2.9.2020, durante vigilância ostensiva no bairro Ouro Verde, deparou-se com o apelado, o qual, ao notar a aproximação da viatura, correu para o interior de uma residência, descartando ao solo uma sacola plástica contendo diversas porções de cocaína.

Reiterou que, no interior do domicílio do apelado, encontraram mais porções de cocaína, unidades de maconha, duas balanças de precisão e uma tesoura:

“se recorda que estavam em rondas quando se depararam com dois indivíduos, que no momento em que avistaram a viatura dispararam em fuga. Um deles, não conseguiram identificar e o outro (o réu) entrou na residência, dispensando uma sacola no chão. Ao checaram, constataram que se tratava de entorpecente, e diante do flagrante, adentraram na residência, onde encontraram mais entorpecentes e o restante dos materiais (como tesoura e balança de precisão)” (transcrição extraída dos memoriais finais ministeriais - Id. n. 285851413 - p. 4).

Verifica-se, portanto, que o ingresso dos policiais militares na residência do apelado foi motivado pela tentativa deste de se evadir de possível abordagem na via pública.

Ademais, ao descartar ao solo as unidades de cocaína, o acusado demonstrou que pretendia se esquivar da iminente prisão em flagrante.

A evasão do acusado para o interior de sua residência, aliada à dispensa de substância entorpecente, configurou fundada suspeita, justificando o acesso ao imóvel.

Embora haja acentuado debate doutrinário e jurisprudencial acerca da possibilidade de ingresso domiciliar pela simples fuga do agente,
in casu
, sobreleva-se o fato de que o apelado não apenas fugiu, mas também dispensou ao solo expressiva quantidade de drogas.

A propósito, seria difícil assimilar a ideia de que os agentes de segurança pública, ao presenciarem um indivíduo em fuga, arremessando ao solo material ilícito, estivessem impedidos de agir, sobretudo diante do dever funcional que lhes compete.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Supremo Tribunal Federal orientou-se pela licitude do ingresso domiciliar:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA, FUGA DO INVESTIGADO E DESCARTE DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima, o descarte de drogas e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, este Supremo Tribunal tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário”

(STF - RE: 1.447.075-RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, data de julgamento: 13/05/2024, data de publicação: 28/05/2024).

Esta colenda Corte de Justiça, de igual modo, tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES. 1. ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CONFISSÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. ‘AVISO DE MIRANDA’. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA E NULIDADE RELATIVA. APELANTE QUE, NA PRESENÇA DE AUTORIDADE POLICIAL RESERVOU-SE O DIREITO AO SILÊNCIO, APÓS CIENTIFICAÇÃO. 1.2. NULIDADE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. IMPERTINÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA PESSOAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR NÃO CONSTATADA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO. 3. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. HARMÔNICAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VERSÃO DA DEFESA QUE NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. APREENSÃO DE 112 GRAMAS DE MACONHA ACONDICIONADAS EM 16 PORÇÕES. 4. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESGUARDO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL. EVENTUAL SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ AINDA EM DISCUSSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1.)
Quanto ao ‘Aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o STJ, acompanhando posicionamento consolidado no STF, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa. No caso sob exame, além de não ter sido comprovado que os Policiais Militares deixaram de dar o ‘Aviso de Miranda’, observa-se que o Delegado de Polícia comunicou aos apelantes sobre os seus direitos constitucionais
.

1.2)
Não se acolhe pedido de nulidade da busca pessoal e domiciliar, quando a Polícia Militar se deparar com atitude que, segundo regras de experiência policial, e também dentro de suas atividades ostensivas na prevenção e repressão a crimes, permita, objetivamente, perceber a ocorrência de uma situação anormal merecedora de pronta intervenção.
In casu
, ao avistarem os apelantes, durante a madrugada, em região conhecida como ‘ponto’ de tráfico de drogas, escondendo objeto na cintura e tentando se desvencilhar da guarnição policial, levantaram fundada suspeita para a abordagem, tratando-se, na hipótese, de uma diligência inerente ao ofício de agente de segurança pública e efetuada, em via pública, de maneira pontual, a revelar prescindível a autorização judicial ou mesmo uma prévia investigação
.

(...)”

(TJMT, Apelação n. 0000569-52.2020.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 27/2/2024; data de publicação: 4/4/2024; destaquei).

Portanto, diante das fundadas razões que ampararam a atuação policial, reformo a sentença para reconhecer a legalidade da busca domiciliar, bem como das provas dela decorrentes.

No mérito, conclui-se que o pleito ministerial comporta provimento.

O apelado Matheus Henrique da Cruz Silva, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmou que os entorpecentes descritos no boletim de ocorrência teriam sido indevidamente atribuídos a ele pelos policiais militares, sustentando ser apenas de usuário de maconha:

“Que nega a propriedade do tablete e das porções de cocaína; que apenas usa maconha; que não vende drogas; que apenas lhe pertence a pequena porção de maconha; que estava dentro de casa com sua namorada e seu amigo Pedro assistindo televisão quando entrou a GAP/PM apontando armas para todos; que seu amigo Pedro nunca tinha sido abordado e se assustou e correu para o fundo da casa; que os PMs pegaram ele no fundo da casa e deram sacoladas nele para ele entregar drogas; que Pedro não tinha droga nenhuma naquele momento e o interrogado achou que ele fosse morrer com as sacoladas e pediu para pararem; que então os PMs vieram dar ‘sacoladas’ no interrogado para que o interrogado dissesse onde tinha drogas; que utilizaram uma sacola de ração de cachorro que tinha lá e essa sacola é muito forte, não rasga e o interrogado não conseguia respirar e pensou que fosse morrer; que também colocaram um pau no meio de suas pernas; que o interrogado diz que tem movimentação de pessoas (homens) em sua casa porque é cabeleireiro e não porque vende drogas; que sua vizinha Greice, da casa azul, disse que a droga era do interrogado, mas na verdade o interrogado viu quando os PMs saíram com a droga de dentro da casa dela, pois o interrogado já estava dentro da viatura; que Greice falava assim: ‘fala logo, Matheus, que a droga é sua’; que não sabe por que Greice disse que a droga pertencia ao interrogado; que não sabe por que Greice não foi presa; que as porções de cocaína foram encontradas na casa dela; que armaram essa para o interrogado; que Greice e seu amigo Pedro foram liberados; que a droga que o interrogado tinha era apenas para consumo pessoal, cerca de uns 2 gramas de maconha, que dava para fazer apenas um cigarro; que a Greice também disse que tinha drogas na casa da Andressa, que fica na mesma rua, perto da torre do Ouro Verde; que lá na casa dessa Andressa os PMs acharam o tablete de maconha; que Andressa não estava em casa na hora e por isso não foi presa; que se o interrogado fosse traficante teria dinheiro em sua casa, sendo que nem acharam dinheiro trocado lá; que as balanças foram encontradas na casa da Greice, pois os PMs lhe mostraram e disseram assim: ‘você ficou mentindo dizendo que não tinha nada na casa da Greice’; que o interrogado disse que Greice é quem tinha que explicar as drogas encontradas na casa dela; que disseram que tinha denúncia de tráfico de drogas lá, mas o que tem o ‘entra e sai’ é apenas de clientes de corte de cabelo” (Id. n. 285850886 - p. 18).

A despeito da negativa de autoria, o conjunto probatório demonstra que os entorpecentes foram efetivamente apreendidos na posse do apelado, não havendo nos autos qualquer elemento que comprove a suposta inserção indevida das drogas pelos policiais militares.

Conforme já relatado, Edwin Roy Pedroso e Jorge Bispo de Moraes, responsáveis pela prisão do acusado, afirmaram ter localizado em sua posse expressiva quantidade de entorpecentes, além de petrechos característicos do tráfico.

As referidas declarações foram corroboradas pela investigação policial levada a efeito pela Polícia Civil, que assim concluiu:

“Primeiramente, é de suma importância relatar que as informações transcritas no relatório policial foram colhidas após entrevista com vários moradores 'vizinhos', que não quiseram ser identificados. (...)
Que o suspeito Matheus é usuário de drogas e já foi visto vendendo drogas no bairro e região; que durante o dia é visto trabalhando de cabeleireiro na área de sua casa” (Id. n. 285850886 - p. 38).

O termo de apreensão também corrobora os relatos dos militares, registrando a apreensão dos seguintes itens em poder do apelado: (i) um tablete de maconha; (ii) uma trouxa de maconha; (iii) cinquenta e cinco porções de cocaína; (iv) duas balanças de precisão; e (v) uma tesoura.

A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes — 61,32g de cocaína e 332,94g de maconha — evidencia a destinação comercial das substâncias.

Ademais, o próprio acusado afirmou, na fase extrajudicial (Id. n. 285850886 - Pág. 18), ser usuário apenas de maconha, o que afasta a possibilidade de que a cocaína apreendida fosse destinada ao consumo pessoal.

Por outro lado, os petrechos apreendidos na residência — duas balanças de precisão e uma tesoura com vestígios de entorpecentes — constituem prova inequívoca de que os narcóticos encontrados se destinariam à mercancia ilícita.

Por fim, frisa-se que a fuga do agente ao avistar a viatura policial reforça a tese acusatória, pois, caso estivesse na posse apenas de duas pequenas porções de maconha, conforme alegou, não haveria justificativa plausível para tentar se evadir da abordagem.

Conclui-se, deste modo, que
as declarações dos policiais militares, além de se revelarem claras e congruentes entre si, estão alinhadas ao conjunto probatório, sendo suficientes para embasar a decisão condenatória.

Consoante entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, as narrativas de policiais, quando condizentes com o conjunto probatório, são suficientes para ensejar a condenação:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (enunciado n. 8).

Por outra vertente, nota-se que a versão apresentada pela Defesa revela-se isolada no acervo probatório. Ainda que o acusado tenha sustentado que a maior parte da droga apreendida não lhe pertencia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente a verossimilhança dessa alegação.

Esta colenda Corte tem reiteradamente firmado entendimento no sentido da impossibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas quando os elementos constantes dos autos demonstram, de forma segura, a destinação mercantil da substância entorpecente apreendida, especialmente nas hipóteses em que são encontrados, juntamente com a droga, petrechos comumente utilizados na atividade de traficância. Nesse sentido, trago julgado da Primeira Câmara Criminal, conduzido pelo primoroso voto proferido pelo ilustre Desembargador Wesley Sanchez Lacerda:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE METADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. A entrada no domicílio do apelante, sem mandado judicial, é válida quando precedida por fundadas razões e indícios objetivos de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF, especialmente diante da apreensão de drogas no veículo em um primeiro momento.

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico restam comprovadas pelos laudos periciais, termo de apreensão e depoimentos policiais, que atestam a apreensão de cocaína e maconha em porções fracionadas, acompanhadas de balança de precisão, plástico filme e ácido bórico, este último, comumente usado na adulteração da droga, o que revela inequívoca finalidade mercantil.

5. A alegação de uso pessoal não encontra respaldo nos autos e é afastada pela diversidade das substâncias, pela forma de acondicionamento e pela apreensão de instrumentos típicos do tráfico, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

(...)

Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de fundadas razões baseadas em indícios objetivos de situação de flagrante delito. 2. A presença de múltiplas substâncias entorpecentes, em porções fracionadas e com instrumentos típicos do comércio ilícito, afasta a alegação de uso próprio
.
3. A fixação da fração de 1/2 na causa de diminuição do tráfico privilegiado é legítima quando justificada pela diversidade e natureza mais gravosa das substâncias apreendidas, como a cocaína”

(TJMT – Apelação n. 0012297-32.2020.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13/06/2025, publicado em 13/06/2025; destaquei).

Na mesma linha, colaciono julgado desta Segunda Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. BUSCA DOMICILIAR. INGRESSO AUTORIZADO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

2. A quantidade de droga, a forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e dinheiro trocado são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas, ainda que o agente também seja usuário.

3. O princípio da insignificância não se aplica aos crimes previstos na Lei de Drogas, sendo irrelevante a pequena quantidade de entorpecente apreendida”

(TJMT – Apelação n. 1002539-14.2020.811.0009, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/11/2024, publicado em 28/11/2024; destaquei).

Assim, revela-se imperiosa condenação do apelado pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos moldes do que prevê o art. 68 do Código Penal.

A reprimenda estabelecida para o delito de tráfico de drogas varia de cinco a quinze anos de reclusão, além de quinhentos a mil e quinhentos dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, à luz do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifica-se que os únicos vetores desfavoráveis ao apelado referem-se à natureza e à quantidade da droga apreendida. Contudo, opto por considerar tais elementos na mensuração da causa especial de diminuição de pena, a ser reconhecida na terceira fase da dosimetria. Assim, fixo a pena-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, não se verifica a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária fica mantida no mínimo legal.

Na terceira fase, nota-se que inexistem causas de aumento de pena, todavia, observa-se que o apelado preenche os requisitos previstos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que não ostenta condenação pretérita, não há indicativos de que se dedique à atividade ilícita ou integre organização criminosa, razão pela qual reconheço a referida causa de diminuição de pena em seu benefício.

Em virtude da variedade e da considerável quantidade de drogas apreendidas – 61,32g de cocaína e 332,94g de maconha – reduzo a pena na fração de 1⁄2 (metade), estabelecendo-a definitivamente em dois anos e seis meses de reclusão e duzentos e cinquenta dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente, tendo em vista a situação de hipossuficiência econômica do réu, nos termos do art. 43, da Lei 11.343/2006.

Considerando a variedade e quantidade de drogas -
61,32g de cocaína e 332,94g de maconha-
, estabeleço o regime inicial de cumprimento da pena no meio semiaberto, conforme entendimento pacífico deste Tribunal (TJMT - Apelação 0003902-35.2020.811.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25/09/2024, publicado em: 30/09/2024).

Com base no mesmo fundamento – natureza e quantidade de entorpecentes – deixo de substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, por serem estas insuficientes à prevenção e à repressão do delito, nos termos do art. 44, inc. III, do Código Penal; e com esteio na jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) APLICADO PATAMAR DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO ELEITA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FIXADO REGIME INTERMEDIÁRIO. MANTIDA A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Diante do quantum de pena fixado, encontra-se evidenciado o constrangimento ilegal na manutenção do regime fechado, pois, apesar da natureza e da quantidade dos entorpecentes apreendidos ser fundamentação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso, devido a pena aplicada ser inferior a 4 anos e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o regime mais gravoso a ser fixado é o semiaberto, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal - CP e art. 42 da Lei n . 11.343/06, bem como como em consonância com esta Quinta Turma. 4. Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a gravidade concreta, evidenciada pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, constitui elemento indicativo de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não seja suficiente para a prevenção e repressão do delito no caso concreto
.
5. Agravo Regimental desprovido”

(STJ - AgRg no HC: 794315-SP 2022/406.364-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023, publicado em DJe 18/05/2023; destaquei).

Deixo de arbitrar indenização a título de reparação de danos, uma vez que não houve pleito ministerial nesse sentido e, por conseguinte, a matéria não foi objeto de contraditório.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo, para condenar Matheus Henrique da Cruz Silva pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/04, fixando-lhe a pena de dois anos e seis meses de reclusão – a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de duzentos e cinquenta dias-multa (valor de 1/30 do salário-mínimo vigente).

Com o trânsito em julgado do presente acórdão:

(i) Expeça-se guia de execução de pena definitiva e remeta-se à Vara de Execução Penal;

(ii) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iii) Comunique-se ao órgão de estatística criminal (art. 809 do Código de Processo Penal); Lance-se o nome do Réu no rol dos culpados;

(iv) Intime-se o apelado para pagamento das custas processuais.

(v) Dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025